Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. TABELA SUS. CONTRATO/CONVÊNIO. INEXISTÊNCIA. VALORES DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. TERMO INICIAL.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores relativos à condenação do ente público no custeio de internação em hospital particular –, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a alta hospitalar.
2. Não se aplica a tabela do SUS a débitos provenientes de internação em UTI em instituição particular de saúde por ordem judicial, devido à ausência de leitos na rede pública, em razão da inexistência de contrato ou convênio com o Estado, que deverá arcar com a totalidade dos custos da internação pelo valor de mercado.
3. Considerando a prestação dos serviços pelo hospital particular – cuja obrigação, em verdade, caberia ao ente público – não se mostra razoável a estipulação de que o pagamento ocorra por meio de precatórios, pois antagônica ao dever jurídico do Estado de garantir a saúde pública, além de prejudicial à continuidade das atividades desenvolvidas pela instituição privada. Precedentes desta Corte.
4. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela observância aos critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
5. Na ausência de termo especificado (até mesmo por não serem conhecidos, de antemão, os custos e a duração do tratamento), e de interpelação do hospital autor para que o réu adimplisse com a obrigação de pagar após a alta hospitalar, os juros moratórios são devidos a partir da citação.
6. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.